Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-74.2024.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000342-74.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): BRENO BONELLA SCARAMUSSA, JULIA OLIVEIRA AMORIM, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO RECORRIDO: MARICELIA GOMES DA SILVA e outros Advogado(s):BRENO BONELLA SCARAMUSSA, JULIA OLIVEIRA AMORIM, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA (20H PARA 40H). DIREITO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E HOMOLOGADO POR DECRETO. EXIGÊNCIA POSTERIOR DE "TERMO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA". AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança a uma professora do Município de Itapebi, para determinar a efetivação da ampliação de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, direito já reconhecido em processo administrativo e homologado por decreto municipal. A implementação foi condicionada pela autoridade impetrada à assinatura de um termo de dedicação exclusiva. II. Questão em discussão Verifica-se a legalidade da exigência de dedicação exclusiva, não prevista na legislação municipal de regência (Leis nº 548/2009 e nº 549/2009), como condição para efetivar a ampliação de carga horária de professora municipal. III. Razões de decidir A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal), não podendo exigir o que a lei não determina. As Leis Municipais nº 548/2009 e nº 549/2009, que disciplinam a carreira do magistério local, preveem a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho, mas não estabelecem a dedicação exclusiva como requisito. A imposição de nova condição, não prevista em lei, para a concretização de um direito já reconhecido em regular processo administrativo, configura ato ilegal e abusivo, que viola direito líquido e certo da servidora. A ampliação da carga horária de um servidor já pertencente aos quadros da Administração não configura nova investidura em cargo público, não havendo violação à regra do concurso público (art. 37, II, da CF). IV. Dispositivo e tese Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, sendo-lhe vedado inovar na ordem jurídica para impor requisitos ou restrições de direitos não previstos em lei. 2. Possui direito líquido e certo a professora municipal que, após preencher os requisitos legais para a ampliação da carga horária e ter seu pedido deferido em processo administrativo, tem a efetivação do ato condicionada a uma exigência não prevista na legislação de regência, como a assinatura de termo de dedicação exclusiva." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 37, caput, e inciso II; Lei Municipal nº 548/2009; Lei Municipal nº 549/2009. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80012979620228050137, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000342-74.2024.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis, em que figuram como interessados Maricelia Gomes da Silva e o Município de Itapebi. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07